Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-78.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010900-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALVES DE FARIA - CPF: 405.553.051-04 (RECORRENTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), EUTIDIO PEDRO DE ALMEIDA (RECORRIDO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), EUTIDIO PEDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 03.175.312/0001-24 (RECORRIDO), VIVIANE ELIZA ASSUNÇÃO PEREIRA PEDROSO DE BARROS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010900-78.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Viviane Eliza Assunção Pereira Pedroso de Barros

Recorrido(s):

Benedito Goncalves de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. LANÇAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO E INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a Reclamada, ora Recorrente, adquiriu a motocicleta do autor -

HONDA/CB 300R, ANO/MODELO: 2013/2013; PLACAS: PQD-5035/MT; COR: PRETA; CÓD. RENAVAM: 1049993745- em 28/08/2015, conforme consta no extrato do veículo, contudo, deixou de proceder com a transferência de titularidade do bem para o seu nome. Também restou demonstrado que, em razão da ausência de transferência de propriedade do bem, o nome do antigo proprietário, no caso o autor, foi incluído em dívida ativa, por débitos de IPVA dos anos de 217,2018 e 2019, como também constam em aberto em seu nome outros débitos relacionados à motocicleta, como DPVAT e infrações de trânsito.

2. A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1º, do art. 123 do Código de Transito Brasileiro.

3. O dano moral está devidamente configurado, pois o nome do Autor foi inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação, bem como

constam em aberto em seu nome outros débitos relacionados à motocicleta, como DPVAT e infrações de trânsito, resultado da desídia da Recorrente em proceder a transferência do bem.

4. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ressalta-se também que tal situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento, pois o Reclamante foi responsabilizado junto ao DETRAN, por débitos os quais não possui nenhuma responsabilidade, de modo que a indenização por danos morais é pertinente”.

6. Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE JUNTO AO DETRAN – PROPRIEDADE TRANSFERIDA AO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS GERADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL –OCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS PELO COMPRADOR –INSCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Comprovada a venda do veículo afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento dos tributos e infrações cometidas após a alienação.

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE.
INCLUSÃO
EM
DIVIDA

ATIVA

ANTIGA

PROPRIETÁRIA
. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 4. O dano moral está devidamente configurado, pois o nome do Autor foi inscrito em dívida ativa, bem como nos órgãos de proteção ao crédito, ante a débitos posteriores a venda do veículo, resultado da desídia do Recorrente em proceder a transferência do bem.
5. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte reclamada, no prazo de 10 dias úteis, proceda a transferência do veículo motocicleta Yamaha Factor, placa YBR125 ED, ano modelo 2010/2010, placa NJS9715, Renavam 00210682400, Chassi 9C6KE1200A0057293, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 12.000,00 (doze mil reais); e b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/08/2021, ID 63805726) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1028590-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSERIDOS EM
DÍVIDA

ATIVA
– IPVA – MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM O
ANTIGO

PROPRIETÁRIO
DO BEM –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(N.U 1007171-33.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva reclamada com amparo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação em relação à EUTIDIO PEDRO DE ALMEIDA pessoa física, quanto da reclamada EUTIDIO PEDRO DE ALMEIDA – ME pessoa Jurídica. E com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial, para:
1 - CONDENAR
a reclamada VIVIANE ELIZA ASSUNÇÃO PEREIRA PEDROSO DE BARROS na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome, junto ao DETRAN-MT, bem como dos débitos constante na SEFAZ, do veículo descrito na inicial, servindo a presente como justificativa.
2 - CONDENAR
a reclamada VIVIANE ELIZA ASSUNÇÃO PEREIRA PEDROSO DE BARROS no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.
Desde logo, como medida de apoio à presente ordem, determino que seja Oficiado ao Detran/MT para que providencie a transferência do veículo moto HONDA/CB 300R, ANO/MODELO: 2013/2013; PLACAS: PQD-5035/MT; COR: PRETA; CÓD. RENAVAM: 1049993745, bem como transfira eventuais e demais infrações de transito ocorridas a partir de 28/08/2015 à 27/02/2020 para o nome da reclamada VIVIANE ELIZA ASSUNÇÃO PEREIRA PEDROSO DE BARROS.
Determino ainda que Oficie-se ao Estado de Mato Grosso, através da SEFAZ-MT para que proceda à transferência de todos e quaisquer débitos referentes ao veículo acima mencionado, a partir de 28/08/2015 à 27/02/2020 para o nome da reclamada VIVIANE ELIZA ASSUNÇÃO PEREIRA PEDROSO DE BARROS”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023